Tribunal: TJSP
Processo: 0001322-80.2015.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0001322-80.2015.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAROLINE ADAMI DO NASCIMENTO, é embargado COLENDA 16a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os presentes embargos de declaração opostos por CAROLINE ADAMI DO
NASCIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado, por seus próprios
e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001322-80.2015.8.26.0050/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0001322-80.2015.8.26.0050/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Caroline Adami do Nascimento
Embargado: 16a Câmara Criminal
VOTO No. 23.504
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Pretensão de
reexame de matéria fático-probatória. Inviabilidade. Decisão
suficientemente clara e devidamente fundamentada. Objetivo
alheio ao recurso. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por CAROLINE ADAMI DO NASCIMENTO contra o
acórdão de fls. 732/744 (autos em apenso), registrado sob o no
2020.0000646020, com base no art. 619 do Código de Processo
Penal, sob a alegação de omissão.
Segundo a embargante, o acórdão teria
incorrido em omissão ao deixar de apreciar a alegação recursal no
sentido de que seria inviável a exasperação da pena-base com
fulcro nas circunstâncias dos delitos de tortura (fls. 1/9).
É o relatório.
Os presentes embargos merecem ser
rejeitados, não se vislumbrando a presença dos pressupostos
legais, tais como ambiguidade, obscuridade, contradição ou mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001322-80.2015.8.26.0050/50000 -Voto no
3
omissão (Código de Processo Penal, art. 619).
Depreende-se
das
razões
recursais
apresentadas pela embargante a pura intenção de reexame do
cálculo de sua pena, adotando-se o entendimento jurídico que lhe é
mais favorável.
Entretanto, os embargos declaratórios não
se prestam a este fim, trazendo a lei hipóteses taxativas para a
oposição de referido recurso.
In casu, uma breve leitura do acórdão
atacado é o bastante para se verificar a análise minuciosa das
questões de fato e de direito devolvidas para o julgamento deste E.
Tribunal, não havendo omissões a serem enfrentadas.
Há de se ressaltar que o juiz não está
obrigado a rebater toda e qualquer tese encampada, tampouco
questionamentos
ordinariamente
óbvios,
evidentemente
rechaçados pelo arcabouço probatório, sobre o qual, inclusive,
estão lastreadas as conclusões constantes no acórdão embargado.
Sobre
tal
aspecto,
assim
vimos
nos
posicionando:
Não caracterização da omissão: não se
configura lacuna na decisão o fato de o juiz
deixar
de
comentar
argumento
por
argumento levantado pela parte, pois, no
contexto geral do julgado, pode estar nítida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001322-80.2015.8.26.0050/50000 -Voto no
4
sua intenção em rechaçar todos eles1.
No mesmo prisma, oportuno colacionar
recente decisão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça,
perfeitamente amoldável ao presente caso, in verbis:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERA
IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE
ACLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE
REBATER TODOS OS ARGUMENTOS.
RAZÕES
DE
DECIDIR
DEVIDAMENTE
APRESENTADAS.
MOTIVAÇÃO
SATISFATÓRIA
E
SUFICIENTE
AO
DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
EM
EMBARGOS.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, AINDA
QUE PRATICADO NO CONTEXTO DE
TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDENTES.
1 NUCCI, Guilherme de Souza, C骴igo de Processo Penal Comentado, Forense, 13?ed., nota
8 do a r t . 619.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001322-80.2015.8.26.0050/50000 -Voto no
5
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
- Os embargos de declaração possuem
fundamentação vinculada. Dessa forma,
para
seu
cabimento,
é
necessária
a
demonstração de que a decisão embargada
se mostrou ambígua, obscura, contraditória
ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do
Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento
apresentado na decisão, que concedeu a
ordem de ofício, não viabiliza a oposição dos
aclaratórios.
- Ademais, nos termos da jurisprudência
desta Corte, "o julgador não é obrigado a
rebater cada um dos argumentos aventados
pela defesa ao proferir decisão no processo,
bastando que pela motivação apresentada
seja possível aferir as razões pelas quais
acolheu ou rejeitou as pretensões da parte"
(AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
25/4/2017, DJe 5/5/2017).
- Nesses termos, não verifico nenhum dos
vícios constantes do art. 619 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001322-80.2015.8.26.0050/50000 -Voto no
6
Processo Penal, não havendo que se falar
em acolhimento dos embargos.
(...)
- Embargos de declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no HC 534.279/SP, 5a
T., rel. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
26/05/2020)
Ao contrário do alegado pelo embargante, o
acórdão hostilizado não incorreu em omissão na primeira fase do
cálculo da pena, já que fundamentou a exasperação da básica na
fração de 1/2 em razão das circunstâncias excepcionais do delito, o
que se mostrou válido e proporcional às especificidades do caso
concreto.
Veja-se o trecho da fundamentação que
abordou tal tema (fl. 743 – autos em apenso):
“A magistrada a quo, na primeira fase do
cálculo das penas, houve por bem fixar as
básicas no patamar legal máximo, em 10
anos de reclusão (vítima Giovanna) e 8 anos
de reclusão (vítima João Pedro), o que se
mostrou,
contudo,
excessivo
e
desproporcional, haja vista as peculiaridades
do caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001322-80.2015.8.26.0050/50000 -Voto no
7
Todavia, levando em conta as circunstâncias
do delito, com execução cruel e desprovida
de qualquer humanidade por parte da
agente, que torceu o braço das crianças
(fraturas de braço e clavícula), as golpeou
(hematomas) e as chacoalhou brutalmente,
bem como as consequências do delito, com
graves sequelas cerebrais em relação a uma
das vítimas e trauma permanente no tocante
a ambas as crianças, as básicas da apelante
devem ser fixadas na fração proporcional e
razoável de 1/2 acima do piso, resultando
em 6 anos de reclusão (vítima Giovanna) e 3
anos de reclusão (vítima João Pedro).
Busca a embargante, em verdade, o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de
embargos de declaração, conforme dantes mencionado.
Em síntese, as alegações expostas pela
embargante ultrapassam os limites dos embargos declaratórios,
razão pela qual o presente recurso deve ser rejeitado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
presentes embargos de declaração opostos por CAROLINE ADAMI
DO NASCIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001322-80.2015.8.26.0050/50000 -Voto no
8
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator